Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-18.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-18.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA DA PAZ SANTOS Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de MARIA DA PAZ SANTOS para cobrança de débito de IPTU, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono processual. Consta dos autos que, após o retorno negativo do aviso de recebimento da carta de citação, foi expedido ato ordinatório para manifestação do exequente no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, sobreveio sentença extinguindo o feito, sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem observância do procedimento previsto na Lei nº 6.830/1980. O Município sustenta que a execução fiscal é regida por legislação especial, que a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa atendem aos requisitos legais e que a extinção foi precipitada, requerendo a anulação da sentença para prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal por abandono processual, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante de tentativa frustrada de citação do devedor, sem a prévia observância do procedimento estabelecido no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e sem intimação pessoal da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal é regida por lei especial (Lei nº 6.830/80), que prevalece sobre o CPC em razão do princípio da especialidade. 4. Lei de Execuções Fiscais prevê disciplina específica para as situações em que não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, autorizando a suspensão e o arquivamento do feito, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, circunstância que afasta a aplicação automática da regra geral do abandono. 5.Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos", a teor do § 2º do multicitado art. 40.” 6.A intimação via portal eletrônico não supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 485, §1º, CPC). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/1980, aplicando-se o Código de Processo Civil apenas de forma subsidiária. 2. É nula a sentença que extingue execução fiscal por abandono processual sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 40; CPC, art. 485, III e § 1º; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.847.623/RS; Súmula 106/STJ; TJBA, Apelação nº 8006114-20.2022.8.05.0004; TJBA, Apelação nº 0505473-87.2017.8.05.0004; TJBA, Apelação nº 8003244-70.2020.8.05.0004. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8000266-18.2023.8.05.0004, que tem como APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e APELADO: MARIA DA PAZ SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador.